Tribunal: TJES
Processo: 0002121-13.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002121-13.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON MORAES VERISSIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. RECURSO DA DEFESA.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 384, DO CPP. PRAZO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SABIA SE TRATAR DE PRODUTO DE CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. 3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ANTECEDENTES. 4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de o art. 384, do Código de Processo Penal, fazer menção ao prazo de 05 (cinco) dias, é certo que, conforme iterada jurisprudência, o prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, de modo que pode o Ministério Público aditar a peça acusatória a qualquer tempo, desde que o faça antes da prolação da sentença e que seja possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, foi devidamente resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório do acusado. Não fosse o bastante, o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, visto que, o art. 563, do Código de Processo Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe que “
n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Preliminar rejeitada. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos de receptação dolosa qualificada (art. 180, § 1º, CP). Ressalta-se que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, demonstrado que o réu vendeu o bem de origem ilícita, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude de sua origem, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso. Precedentes. 3. Ausente de vícios o recrudescimento da pena-base pelo desvalor dos “antecedentes”, vez que acusado possui condenação com trânsito em julgado relativas a fatos anteriores. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002121-13.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILSON MORAES VERISSIMO
Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO BARCELOS ROSA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Adeilson
Moraes Veríssimo
, em face da sentença de fls. 16
7
/170
v
dos autos físicos, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de Mimoso do Sul.

Antes de adentrar o mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa, em que sustenta a nulidade do aditamento à denúncia, vez que o Ministério Público não teria observado o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 384, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, o art. 384, do Código de Processo Penal estabelece que “
e
ncerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias”

Cumpre consignar que, a despeito de o dispositivo fazer menção ao prazo de 05 (cinco) dias, é certo que, conforme iterada jurisprudência, o prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, de modo que pode o Ministério Público aditar a peça acusatória a qualquer tempo, desde que o faça antes da prolação da sentença e que seja possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ADITAMENTO. DENÚNCIA. POSSIBILIDADE.
ART. 569 DO CPP
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ART. 563 DO CPP
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ATUAÇÃO DAS PARTES E FORMA DE CONDUÇÃO DO FEITO. MERA EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZOS PROCESUAIS LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO ACUSADO. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível o aditamento da denúncia

a qualquer

tempo, desde que antes de prolatada a sentença e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que prescreve o
art. 569 do Código de Processo Penal
. Precedentes.
2. No caso, a defesa do réu foi devidamente intimada após o aditamento da peça acusatória, para apresentar nova resposta preliminar. Tal providência afasta a alegação de nulidade do feito por eventual cerceamento de defesa. 3. Ainda que assim não fosse, convém salientar, ainda, que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que teria sofrido o agravante, ônus que lhe cabia, sendo certo que "a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, disposto no
art. 563 do Código de Processo Penal
. 4. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do tema será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Embora o agravante esteja preso há mais de três anos, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. No curso processual, houve a necessidade de o Ministério Público estadual aditar a peça inicial. Vale ressaltar que o Juízo de primeiro grau tem sido diligente quanto às revisões periódicas da custódia preventiva do acusado - a última delas realizada em 30/9/2022. 6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 737.315; Proc. 2022/0115170-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO. DENÚNCIA. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. ARTIGO 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, razão pela qual sua inobservância não implica rejeição da peça processual. E, conforme disposição do artigo 569 do Código de Processo Penal, o aditamento da denúncia pode ser feito pelo órgão do Ministério Público até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença para resguardar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência entre acusação e sentença" (HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 17/3/2017).
2. Agravo regiemental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.297.733/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018).

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. 1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. REJEITADA. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. REJEITADA. 3) PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. 4) MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE APRESENTA DE PLANO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) Preliminar de intempestividade arguida pelo ministério público de 1º grau. - rejeitada. De fato, o prazo final encerraria em 08/12/2014, entretanto, tal data se trata de feriado - "dia da justiça" -, não havendo no referido dia expediente forense. Desta feita, o recurso foi protocolado dia 09/12/2014, estando, portanto, tempestivo.
2) preliminar de nulidade arguida pela defesa - aditamento da denúncia fora do prazo legal. De forma escorreita, após o aditamento à denúncia, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, foi aberto vista a parte para se manifestar quanto ao teor da denúncia aditada em relação ao réu wellington José felipe dos Santos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio
pas de nullité sans grief
, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte, o que não se verifica nos autos. Como já dito alhures, o ministério público pode aditar a denúncia a qualquer tempo, contanto que o faça antes da prolação da sentença, não havendo que se falar em preclusão consumativa e muito menos em nulidade.
[...] 5) recurso improvido.
(TJES; RSE 0000113-44.2005.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/07/2017; DJES 26/07/2017).

Assentadas essas premissas, no presente caso, após o aditamento da denúncia
(fls. 114/114v)
,
a magistrada
a quo
determinou
intimação da defesa do acusado para manifestação (decisão de fls. 116/116v).
A defesa, por sua vez, requereu
a oitiva de testemunhas, o que foi deferido pelo juízo de origem. Registre-se
que as testemunhas arroladas pela defesa, embora devidamente intimadas, não compareceram em juízo na data designada, não tendo a defesa logrado êxito em justificar a referida ausência, de modo que foi indeferido o pedido de nova redesignação do ato. Por fim, em sede de alegações finais (fls. 161/165), a defesa não se insurgiu contra o indeferimento do ato.

Dessa forma, não há dúvidas
de
que
foi devidamente resguardado
o direito à ampla defesa e ao contraditório do acusado, não havendo que se falar em nulidade em decorrência do aditamento à denúncia fora do prazo estabelecido no art. 384, do Código de Processo Penal.

Não fosse o bastante,
o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à
d
efesa,
visto que,
o art. 563, do Código de Processo Penal,
que
positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
),
dispõe que
“
n
enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Logo,
não res
tando e
videnciado
qualquer vício
nos
presentes
autos,
bem como

não tendo a defesa comprovado a ocorrência de
prejuízo
ao acusado
– ônus que lhe competia –,
não deve ser reconhecida
nenhuma
nulidade
no presente feito
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito do presente feito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adeilson
Moraes Veríssimo
,
vulgo “Du Leite”
, em face da sentença de fls. 167/170v dos autos físicos, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme aditamento de fls. 114, o seguinte:

“Após instrução processual, à vista de novos elementos colhidos, o Ministério Público re-ratifica a denúncia com as seguintes alterações: Nas mesmas condições de tempo e lugar descritos na denúncia, o denunciado Adeilson Moraes Veríssimo, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu e, posteriormente, vendeu, no exercício de sua atividade comercial. 01 (um) motor elétrico trifásico de 10 (dez) cavalos (fotos do motor as fls. 18/21), que devia saber ser produto de crime.

Consta que o motor elétrico acima referido foi furtado da propriedade rural do Sr. José Renato Valente Pereira e, após, vendido para o denunciado. Apurou-se que o denunciado, sem se certificar minimamente sobre a procedência da res furtiva, a recebeu e negociou com Leandro da Silveira Talyuli, que, após, informou a vítima José Renato que o motor recebido era dele”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do
artigo 1
80, § 1º,
do Código Penal,
à pena de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
32
(
trinta e dois)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto.

Em
razões recursais
às fls. 181/188v dos autos físicos, a defesa requer, no mérito, pugna
ii)
pela absolvição do acusado, por ausência de provas quanto ao dolo, na medida em que não foi demonstrado que ele sabia se tratar da origem ilícita do produto. Subsidiariamente,
iii)
pleiteia pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis ao réu.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, valioso se faz destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Dito isso, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada no presente caso, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 06/0
8;
do Auto de Apreensão de fl.
09
dos autos físicos; do Auto de Restituição (entrega) de fl. 1
0
dos autos físicos; d
as fotos acostadas às fls. 18/21 dos autos físicos; d
o Auto de A
valiação de f. 22 dos autos físicos;
e d
o Relatório Final de fl. 23
dos autos físico
s, no qual constou que “
fazendo comparação das dimensões dos parafusos ali fixados fazendo conferir as mesmas dimensões das furas existente no motor, bem como verificando as marcas na madeira no local de onde foi retirada a caixa de forca (eletricidade) que faz a partida do motor em comparação ao tamanho da caixa de forca apreendida que se encontrava acoplada ao motor, além da comparação das pontas dos fios cortados de forma irregulares uma maior que a outra que ficou no local do furto em relação as pontas dos fios existentes no motor, não restou nenhuma dúvida que o referido motor apreendido em poder do ‘Leandro’ era mesmo o motor furtado na propriedade do Sr. José Renato Valente Pereira”
.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, necessário que o agente
deva
saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova existente nos autos quanto à
autoria
delitiva.

Nesse particular,
a vítima José Renato Valente Pereira, em declarações prestas em juízo, esclareceu que foi subtraído de sua propriedade rural um motor elétrico trifásico, o qual foi posteriormente encontrado na posse de Leandro da Silveira Talyuli, que afirmou ter adquirido o motor elétrico do ora acusado, em um
‘negócio’
. Vejamos:

“[...] que o acusado repassou esse motor, que foi roubado da propriedade do declarante; que seu filho achou por coincidência, passou lá e viu o motor; do que consta, foi o Du Leite que vendeu para o terceiro; que foi furtada a sua propriedade; que não sabe quando, pois não mora lá; que arrombaram uma porteira e roubaram; que recuperou o bem; que o terceiro que adquiriu o produto falou que quem vendeu para ele foi o Du Leite; que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial; que fez a ocorrência do furto antes; que depois descobriu sobre a venda; que o Delegado foi à propriedade do depoente mediu o local de onde foi retirado o motor; [...] que esse motor deve valer em torno de um salário-mínimo; [...] que o motor foi encontrado com o Leandro, que falou com seu filho que pegou o motor em um negócio com o Du Leite [...]”.

Já a testemunha Leandro Silveira Talyuli, declarou em juízo que esse era o terceiro motor que o acusado lhe vendia, na tentativa de quitar a dívida relativa à compra de um garrote. Confira-se:

“[...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que conhecia o Du Leite de vista; que o Du Leite apareceu em sua propriedade perguntando se o declarante tinha gado para vender, sendo respondido que tinha apenas um garrote; que o declarante vendeu o garrote para ele, na importância de R$ 1.664,00 (mil seiscentos e sessenta e quatro reais); que o declarante ficou no prejuízo, pois não recebeu isso aí; que ele passou três motores para o declarante; que conversando com o José Renato no curral de sua propriedade, o declarante falou com ele a respeito do motor; [...] que o motor era do José Renato; que o Dr. Rômulo conferiu e até o tamanho do fio conferiu; [...] que o Du Leite nunca mais procurou o declarante, de modo que ainda está no prejuízo quanto à venda do garrote; que o motor estava do mesmo jeito que recebeu do Du Leite; [...] que ele tem uma feirinha, que foi até feita uma apreensão no local; que o José Renato recuperou o motor; [...] que teria pagado o valor de mercado do motor; que ele levou o motor sozinho na casa; que o acusado falou para o depoente que o motor tinha muito tempo na sua irrigação e estava colocando um motor possante em sua irrigação, e o motor não iria mais lhe servir; que parece que o acusado é mais um receptador [...]”.

O réu, ao ser ouvido em juízo, apresenta versão pouco crível e dissonante de todo o acervo probatório, afirmando que o motor que teria vendido para o Leandro era, na verdade, de uma só fase (e não trifásico como o encontrado com o Leandro), o qual teria sido, inclusive, devolvido ao acusado e posteriormente vendido a seu tio. Confira-se:

“[...] que passou o motor para o Leandro; que o motor estava na irrigação da roça do seu pai; que na época tava molhando folha; que usava muita água; que tirou o motor e levou para ele, pois não iria mexer com horta mais; que depois buscou o motor de volta; que o motor está na roça até hoje, que o vendeu para seu tio; que comprou o motor com o Antônio do Alho; [...] que o motor não é o mesmo; que vendeu para ele e ele não pagou o motor; [...] que foi preso por conta do garrote [...]

Assim, conforme bem delimitado na sentença,
“destaca-se da prova produzida nos autos não incidir nenhuma divergência acerca da autoria delitiva em relação ao acusado, urna vez que as provas colhidas em sede policial foram amplamente confirmadas em Juízo, indicando com precisão que o réu adquiriu e expôs à venda, no exercício de atividade comercial, produto de crime anterior. Ainda em análise às declarações do réu em Juízo, registra-se, de início, a sua indiferença em envidar maiores esforços para assegurar-se da licitude da origem do motor, em especial, ao não exigir a documentação ou mesmo verificar a sua legalidade, assumindo o risco de adquirir produto de crime”.

Nota-se que a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro que pode sustentar o édito condenatório do apelante.

Nesse contexto, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que o
motor por ele vendido era
objeto de furto, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, tinha ciência da origem ilícita da
res
,
devendo saber da
procedência ilícita,
vez que, conforme se observa das fotos acostadas aos autos, o motor estava com os fios cortados.

Ademais, saliento que inexiste nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita do be
m
apreendido, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
.

Isso porque, as circunstâncias do fato, no sentido de que o apelante vendeu motor trifásico produto de furto para Leandro da Silveira Talyuli, alegando se tratar de motor antigo que lhe pertencia, geram a presunção de ele sabia da procedência ilícita do bem, invertendo-se o ônus probatório, razão pela qual deveria fazer prova a fim de comprovar que o réu, na verdade, não sabia da origem ilícita do bem, o que não foi realizado nos presentes autos.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado:

“
[...]
A jurisprudência pátria é harmônica no sentido de que, sendo o agente flagrado na posse de bem de origem criminosa, cabe ao mesmo provar que o adquiriu de forma lícita, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJES; APCr 0020581-14.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

“
[...]
A mera alegação de que o veículo encontrado na posse do acusado pertencia a outra pessoa não é apta a atestar a inocorrência do crime de receptação, sendo a prova ônus de quem alega
. [...].” (TJES; ACr 0008226-55.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/12/2019; DJES 20/01/2020).

Logo,
in casu
,
notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que
o motor foi por ele comercializado, com o intuito de quitar dívida prévia,
ressaltando-se que, nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse e venda dos bens objetos de crime, o que não foi feito.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de redução da pena-base no mínimo legal, em razão das circunstâncias favoráveis ao acusado.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada,
que

deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, no presente caso, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de receptação qualificada
varia de 0
3
(
três)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
em
0
3
(
três)
ano
s
e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
16
(
dezesseis
) dias-multa
, por expressamente considerar os
antecedentes
como desfavoráveis ao apelante.

A respeito dos antecedentes do réu, conforme certificado às fls. 148/149 dos autos físicos, tem-se que o apelante possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao apurado no presente feito, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Dessa forma, havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, verifico que a majoração empregada pelo magistrado
a quo
se encontra devidamente fundamentada, nos termos do artigo 59, do Código Penal.

Em que pese não questionada, na
segunda fase
da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
sopesou adequadamente as agravantes do art. 61, inciso I, (reincidência), e inciso II, “h” (vítima maior de 60 anos), exasperando a pena em 06 (seis) meses.

Por fim, considerando não haver causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na
terceira fase
, foi fixada
a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Assim sendo, tem-se que o
Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo, a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, reprimenda que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

Vitória, 7 de dezembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)